Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012359-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 927.307.791-91 (PACIENTE), juiz de direito da 3° vara criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE CARVALHO LIMA - CPF: 004.378.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012359-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ
IMPETRANTE: ONESIO ANTONIO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CORRÉ – AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO COMETIDO EM 2018 – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No contexto, a prisão preventiva – apesar de amparada em fundamento idôneo – revela-se desproporcional, devendo, por isso, ser substituída por cautelares alternativas, que se se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a finalidade do processo
” [TJMT. N.U 1000674-75.2023.8.11.0000, minha relatoria. DJe: 14/2/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012359-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ

IMPETRANTE: ONESIO ANTONIO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fernanda Oliveira da Cruz
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

A defesa sustenta que:
1)
a droga encontrada no veículo [459g de maconha] é de propriedade do companheiro da acusada;
2)
“
não existem testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão
”;
3)

Fernanda
é primária, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito;
4)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, por ter sido embasada em termos genéricos para indicar a gravidade concreta da conduta e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente com a expedição do alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, pretende a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas ao claustro.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id no 170371697].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem [Id no 172118185].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012359-79.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14 de abril de 2023, José de Carvalho Lima e
Fernanda Oliveira da Cruz
foram presos em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, converteu a prisão flagrancial por preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim exarada:

“
Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão:
“Vistos etc.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam a quantidade de
459 gramas de maconha
.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Geovane Tenório Lisboa não possui registros criminais.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente
os fatos delituosos tipificados pelos art. 33, caput, §1o, (tráfico de drogas) art. 34 (transportar entorpecentes) e art. 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006
, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7.
Outrossim, a indiciada
Fernanda Oliveira da Cruz
possui
ação penal de furto qualificado 0038648- 132.2018.8.11.0042 (Cuiabá)
,
já o acusado José de Carvalho Lima possui ações penais
4516- 42.2009.811.0042 (estelionato - Cuiabá), 792-93.2010.811.0042 (furto – Cuiabá), 0019129- 33.2010.8.11.0042 (furto – Cuiabá), 10119-28.2011.811.0042 (furto qualificado – Cuiabá), 14825- 78.2016.811.0042 (furto – Cuiabá), 0001785-23.2019.8.11.0010 (furto – Jaciara), 0008888-44.2017.8.11.0045 (furto – Lucas do Rio Verde), 4298-80.2018.811.0015 (furto – Sinop), 2000581- 71.2020.8.11.0042 [Executivo de Pena de furto qualificado (unificado 0008888-44.2017.8.11.0045 – furto qualificado) (unificado 0001785-23.2019.8.11.0010 - furto) (unificado 0004298-80.2018.8.11.0015 - furto) totalizando 5 anos, 9 meses e 7 dias de cumprimento de pena]
evidenciando a reiteração delituosa, bem assim que a soltura prematura do acusado representa risco iminente a garantia da ordem pública e social.

8. Ademais, as testemunhas PM
Raimundo Capistrno de Amorim (id. 115203005)
e PM
Odarly Mudo da Silva (id. 115203006)
, declararam, que estavam em rondas pelo local dos fatos e
avistaram que a passageira ao perceber a presença da viatura abriu a porta do carona e jogou algo
,
e ao fazer a revista encontraram
ao lado do veículo duas peças de maconha totalizando 459 gramas
,
informaram que ao verificar a numeração do chassi o mesmo estaria tampado com um material que dificultava a visualização, bem como a placa estaria no banco traseiro do veículo. Que fora dando-se da voz de prisão ao flagranteado, e encaminhado a delegacia de policia. Senão vejamos:

Depoimento do PM Raimundo Capistrno de Amorim:
“(...) QUE EM RONDAS PELAS ADJACÊNCIAS DO LOCAL DO FATO SUPRACITADO, FOI AVISTADO O VEÍCULO FORD PAMPA 1.8 COR AZUL, O QUAL ENCONTRAVA-SE COM OS REFERIDOS SUSPEITOS QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUPM A CONDUZIDA SAIU DO VEÍCULO E AVISTAMOS ELA NO O BANCO DO CARONA QUE ABRIR PORTA E JOGAR ALGO, QUE NA ABORDAGEM LOCALIZAMOS AO LADO DO VEÍCULO 02 PEÇA DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 459 GRAMAS. QUE AO FAZER A ABORDAGEM DO VEICULO CONSTAMOS QUE NO LOCAL (LATERAL DO BANCO DO CARONA) QUE CONTEM O CHASSI DO VEICULO ENCONTRAVA COM MATERIAL QUE TAMPAVA A NUMERAÇÃO DO CHASSI DIFICULTANDO A CHECAGEM, PARA VERIFICAR QUE PLACA QUE SE ENCONTRAVA NA TRASEIRA DO VEICULO (KCI3147 FORD PAMPA 1.8 COR AZUL, CONDIZIA COM O VEÍCULO (...)” (Id. no 115203005)

Depoimento do PM Odarly Mudo da Silva:
“(...) QUE EM RONDAS PELAS ADJACÊNCIAS DO LOCAL DO FATO SUPRACITADO, FOI AVISTADO O VEÍCULO FORD PAMPA 1.8 COR AZUL, O QUAL ENCONTRAVA-SE COM OS REFERIDOS SUSPEITOS QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUPM A CONDUZIDA SAIU DO VEÍCULO E AVISTAMOS ELA NO O BANCO DO CARONA QUE ABRIR PORTA E JOGAR ALGO, QUE NA ABORDAGEM LOCALIZAMOS AO LADO DO VEÍCULO 02 PEÇA DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 459 GRAMAS. QUE AO FAZER A ABORDAGEM DO VEICULO CONSTAMOS QUE NO LOCAL (LATERAL DO BANCO DO CARONA) QUE CONTEM O CHASSI DO VEICULO ENCONTRAVA COM MATERIAL QUE TAMPAVA A NUMERAÇÃO DO CHASSI DIFICULTANDO A CHECAGEM, PARA VERIFICAR QUE PLACA QUE SE ENCONTRAVA NA TRASEIRA DO VEICULO (KCI3147 FORD PAMPA 1.8 COR AZUL, CONDIZIA COM O VEÍCULO APREENDIDO (...)” (Id. no 115203006)

9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos.

10. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos tipificados nos art. 33, caput, §1o, (tráfico de drogas) art. 34 (transportar entorpecentes) e art. 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006.

11. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

12. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: (...).

14. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

15. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, o pedido pela prisão preventiva feito pela Autoridade Policial e ratificado pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
JOSE DE CARVALHO LIMA e FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ
, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

16. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que a indiciada possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovadas as situações que lhe deem ensejo.

17. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

18. Oficie-se o Juízo de Execução Penal para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do
Executivo de Pena no 2000581-71.2020.811.0042 – SEEU
, para fins de regressão de regime do acusado
. (...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação do claustro cautelar, que foi indeferida nos seguintes termos:

“(...)
Vistos;

1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor do acusado
FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ
(qualificados nos autos), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (Id. 115574226).

2. Instado a se manifestar, o Nobre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, posto estarem presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores de sua decretação - fumus commissi delicti e o periculum libertatis, previsto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo ao final a manutenção da prisão preventiva do acusado (Id. 116201736). Vieram os autos conclusos.

Decido e Fundamento.

3. Não se olvidando das teses levantadas pelos denunciados, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, visto que existem nos autos indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado(a).

5. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados. Vejamos: (...).

6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (Id. 116201736).

7. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.

8. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado (Id. 112648573), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.

9. Estando o investigado(a)
Preso
, atente-se a Autoridade Policial para que o encerramento do Inquérito Policial, se dê no prazo de 10 (dez) dias (Art. 10 do CPP), e/ou 30 (trinta) dias (Art. 51 da Lei no 11.343/06), sob pena de responsabilização em caso de retardamento injustificado. Notifique-se a autoridade Policial de origem e Ministério Público
(...)”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

In
casu, a segregação cautelar da paciente foi justificada em razão:
1)
de ela possuir uma ação penal em curso, pela prática de furto majorado qualificado [Autos no 0038648-13.2018.8.11.0042];
2)
da apreensão de duas peças de
maconha
, pesando
455,12g
(quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e doze centigramas) ao lado do carro em que ela e seu companheiro se encontravam e;
3)
das circunstâncias em que se desenvolveu a prática criminosa.

A despeito dos argumentos defensivos, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais visualizaram o momento em que a acusada, ao perceber a presença da GUPM, abriu a porta do veículo e jogou o entorpecente, como também do
periculum libertatis
, que se extrai da ação penal
[1]
que
Fernanda
tem em seu desfavor.

Como é sabido, “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” [STJ. AgRg no HC 765898 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em 25/10/2022. DJe: 3/11/2022].

Depois, ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e, por isso, constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, de modo que o decreto prisional não é desprovido de fundamentação.

Entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, especialmente porque, na ação que a paciente tem em seu desfavor, o Ministério Público a denunciou pela prática de um crime de furto, cometido em 18/10/2018, não tendo, até a presente data, sequer sido designada audiência de instrução e julgamento, o que arrefece o
periculum libertatis
.

Ademais, conquanto não seja irrelevante a quantidade de droga apreendida [2 porções de maconha, com massa bruta de 455,12g], esse fator não tem o condão de,
per se
, justificar a prisão cautelar.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir a demonstração de outras circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosa. Confira-se:

“
1. "A fundamentação com base na
gravidade abstrata
do delito, sem a indicação de motivação concreta para a custódia, com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados e de circunstâncias já elementares do delito, além de presunções e conjecturas, não é suficiente para justificar a decretação da
prisão preventiva
" (REsp n. 1.861.350/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020).

2. A quantidade de droga apreendida não é tão relevante, não justificando o encarceramento cautelar, haja vista que não foram demonstradas, de maneira objetiva, outras circunstâncias que indiquem a dedicação do paciente a atividades criminosas
” [STJ. AgRg no RHC 178339 / RS. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 29/5/2023. DJe: 1/6/2023].

Além disso, o
modus operandi
do delito [abordagem de rotina da PM], sem denúncia/investigação anterior ou apreensão de petrechos comumente utilizados para mercancia, não demonstra gravidade concreta superior à inerente aos tipos penais imputados à acusada [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Fernanda Oliveira da Cruz
,

conferindo a ela liberdade provisória, mantidas as medidas cautelares outrora impostas
[2]
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
Enunciado no 6 do TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[2]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais for intimada, do processo de origem; d) não cometer novos delitos e; e) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023